Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-41.2019.8.11.0011
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-41.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (APELADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), POSTO CITY LTDA - CNPJ: 24.690.414/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATACAO NEGATIVO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 112/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O REsp 1110547/PE – Tema 112/STJ não se aplica a quaisquer débitos oriundos de quaisquer decisões judiciais, mas apenas nas ações que requerem juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS.

Como a questão debatida na presente lide não é correção monetária e juros de contas vinculadas do FGTS, mas relação contratual em que uma das partes litigantes foi condenada no pagamento de multa compensatória corrigida pelo IGPM, visto este índice ter sido previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes, não há que se falar em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 175263670 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1001097-41.2019, apresentado, também, por ambas as partes, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, CONHEÇO do apelo de
PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar o termo inicial da correção monetária da multa contratual aplicada pela rescisão do CPCVM a data do início de vigência do contrato (01.05.2015)
, conforme a cláusula 9.2 do contrato.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.
e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho inalterado os demais pontos da sentença atacada.

Inaplicável na espécie o §11, do art. 85, do CPC, em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.”

Em acórdão de ID 181258664, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. no ID 184002684, que foi devidamente contrarrazoado pelo PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME no ID 184953684, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de ID 189363650, determinou a devolução dos autos à esta Terceira Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação quanto à tese firmada no paradigma REsp 1110547/PE – Tema 112/STJ, no qual foi decidido que a correção monetária e juros de mora devem ser substituídos pela SELIC.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de reexame dos acórdãos exarados nos ID ́s 175263670 e 181258664, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial de ID 184002684, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Na ocasião, a Vice-Presidente alega que
“A matéria está afetada pelo TEMA 112/STJ, no que atinem a discussão acerca da aplicação da taxa SELIC para apuração de correção monetária e juros nas ações para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS”.

Indica que a questão abordada se encontra afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a aplicação no caso em espécie.

Contudo, a alegação de que deve ser utilizada a taxa SELIC no caso em comento não deve se sustentar, visto que a matéria afetada no REsp repetitivo 1110547/PE – TEMA 112/STJ é a aplicação da SELIC para apurar correção monetária e juros nas ações que pleiteiam juros progressivos nas contas do FGTS.

Portanto, o que restou decidido em tal REsp repetitivo, não se aplica a quaisquer débitos oriundos de quaisquer decisões judiciais, mas apenas nas ações que requerem juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS.

Como a questão debatida na presente lide não é correção monetária e juros de contas vinculadas do FGTS, não há que se falar em aplicação do TEMA 112/STJ.

In casu
trata-se de relação contratual em que uma das partes litigantes foi condenada no pagamento de multa compensatória corrigida pelo IGPM visto este índice ter sido previsto expressamente no contrato entabulado entre as partes que, salienta-se-se, foi redigido pela própria ora recorrente, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.

Quanto ao art. 406 do Código Civil, os acórdãos esclarecem que este somente tem aplicação quando não convencionada correção e juros de mora, fato que não se deu na presente celeuma.

Resta evidenciado, portanto, que o objeto dos autos é relação contratual, e não contas vinculadas do FGTS, na qual foi estabelecido que a multa compensatória seria corrigida pelo IGPM, contrato esse redigido pela própria empresa que neste momento vem requerer sua substituição pela taxa SELIC.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão atacado.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024